Tribunal: TJMT
Processo: 1074327-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1074327-10.2023.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: RITA DE CASSIA FIGUEIREDO COUTO DE CAMPOS
Recorrido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE POLTRONA COM AMIS CONFORTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que no caso em comento a parte recorrente não teria comprovado o direito pretendido.
2. A parte recorrente/consumidora sustenta que adquiriu passagens aéreas para o trecho Lisboa x Brasil e que teria adquirido assentos especiais – com mais conforto e que o voo foi remarcado, contudo, ao ser remarcado, a companhia aérea não observou as condições dos assentos especiais contratados.
3. Analisando os documentos acostados nos autos, não há comprovação de que no caso em comento a parte consumidora adquiriu de fato os alegados assentos com mais conforto, a única prova apresentada é a oferta da aquisição de acomodações, não tem comprovação da aquisição do serviço adicional objeto da demanda.
4. A prova apresentada não é suficiente para concluir que a sentença deva ser reformada, ou que teria falha no procedimento adotado pelo plano de saúde.
5. Ainda que invertido o ônus da prova, cumpre a parte autora, a satisfação probatória mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.
6. Não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência da demanda, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074327-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA FIGUEIREDO COUTO DE CAMPOS - CPF: 695.901.761-00 (RECORRENTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024